Tribunal: STJ
Processo: 2421626-02.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974184 - MG (2025/0232742-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO VENÂNCIO ALVES
ADVOGADOS
: DANIEL FABRICIO GARBINI MARTINS - MG111575
RHANDERSSON LAMIN RESENDE - MG133008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, sob o fundamento da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão para que o agravo em recurso especial seja
provido, sustentando que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fração
exigida para progressão de regime, e não apenas na detração da pena total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de contar o tempo de prisão
provisória para fins de progressão de regime na execução penal; e (ii) definir se a análise
do pedido exige reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado no STJ estabelece que o tempo de prisão provisória pode
ser computado para fins de detração penal, mas não altera automaticamente a data-base
para progressão de regime, que deve observar os requisitos objetivos e subjetivos (
.
Súmula 83/STJ)
5. A correta interpretação do
do Código Penal determina que o período de custódia
art. 42
cautelar seja subtraído da pena total imposta ao sentenciado, sendo a fração necessária para
progressão calculada sobre a pena remanescente, evitando-se o bis in idem.
6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, não
havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.
Documento eletrônico VDA52066432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a4b7bae-0271-403d-97e3-c74830c1f495

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de detração penal, mas não
altera automaticamente a data-base para progressão de regime, que deve observar os
requisitos objetivos e subjetivos.
2. A fração necessária para progressão de regime deve ser calculada sobre a pena
remanescente após a detração, evitando-se o bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
LEP,
Súmulas 7 e 83 do
art. 42;
art. 112;
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.753.551/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024, DJEN de 16.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52066432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 9a4b7bae-0271-403d-97e3-c74830c1f495

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974184 - MG (2025/0232742-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO VENÂNCIO ALVES
ADVOGADOS
: DANIEL FABRICIO GARBINI MARTINS - MG111575

RHANDERSSON LAMIN RESENDE - MG133008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, sob o fundamento da incidência da Súmula 83 do STJ.
2. O agravante busca a reforma da decisão para que o agravo em recurso especial seja
provido, sustentando que o tempo de prisão provisória deve ser computado na fração
exigida para progressão de regime, e não apenas na detração da pena total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de contar o tempo de prisão
provisória para fins de progressão de regime na execução penal; e (ii) definir se a análise
do pedido exige reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado no STJ estabelece que o tempo de prisão provisória pode
ser computado para fins de detração penal, mas não altera automaticamente a data-base
Documento eletrônico VDA52066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:02
Código de Controle do Documento: 8cfc89be-517b-461f-a698-41374117e7f3

para progressão de regime, que deve observar os requisitos objetivos e subjetivos (
.
Súmula 83/STJ)
5. A correta interpretação do
do Código Penal determina que o período de custódia
art. 42
cautelar seja subtraído da pena total imposta ao sentenciado, sendo a fração necessária para
progressão calculada sobre a pena remanescente, evitando-se o bis in idem.
6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, não
havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de detração penal, mas não
altera automaticamente a data-base para progressão de regime, que deve observar os
requisitos objetivos e subjetivos.
2. A fração necessária para progressão de regime deve ser calculada sobre a pena
remanescente após a detração, evitando-se o bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
LEP,
Súmulas 7 e 83 do
art. 42;
art. 112;
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.753.551/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024, DJEN de 16.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE FERNANDO
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
VENÂNCIO ALVES
Interposto agravo, foi proferida decisão monocrática que negou conhecimento
ao recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83, STJ (fls. 237-239).
No regimental, o agravante reitera os fundamentos anteriores, asseverando que
seu apelo nobre não esbarra em óbice sumular.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:02
Código de Controle do Documento: 8cfc89be-517b-461f-a698-41374117e7f3

O agravante objetiva a reforma da decisão monocrática para que o agravo em
recurso especial seja provido.
Todavia, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no
presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada no que se
refere aos óbices sumulares.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A controvérsia cinge-se à forma de cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de progressão de regime, sendo que a defesa sustenta que o referido período deve ser
descontado da fração de cumprimento de pena exigida para o benefício, enquanto as
instâncias ordinárias entenderam que o período deve ser abatido da pena total (detração), e
a fração para progressão calculada sobre o remanescente.
A decisão do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83, STJ, conforme
precedente, in verbis:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO
TEMPO
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA.
CÔMPUTO
PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 /STJ.
NECESSIDADE DE REQUISITO SUBJETIVO. REVISÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial
interposto com o objetivo de obter a contagem do tempo de prisão
provisória para fins de progressão de regime, sob o fundamento de
violação ao
do Código Penal. A parte recorrente alega que o
art. 42
período de prisão cautelar deve ser incluído no cômputo da fração exigida
para a progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em
discussão: (i) verificar a possibilidade de contar o tempo de prisão
provisória para fins de progressão de regime na execução penal; e (ii)
definir se a análise do pedido exige reexame de matéria fático- probatória,
incompatível com a via do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do entendimento
consolidado nesta Corte, o tempo de prisão provisória pode ser
computado para fins de detração penal, mas não altera automaticamente a
data-base para a progressão de regime, que deve observar o cumprimento
de requisitos objetivos e subjetivos (
. 4. Deve ser
Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA52066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:02
Código de Controle do Documento: 8cfc89be-517b-461f-a698-41374117e7f3

diferenciado o total de pena cumprida na execução penal e a pena
computada a partir da data-base (a última prisão), sendo este o marco para
o cálculo da fração necessária à obtenção de benefícios na execução. 5.
Ademais, implica indevido revolvimento de fatos e provas, incabível nos
termos da Súmula7/STJ, questionar-se a conclusão das instâncias
ordinárias, sintetizadas pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça do
Esato, no sentido de que "no cálculo para a progressão de regime foi
descontado o tempo de prisão provisória, isto é, calculou-se 2 /5 (dois
quintos) de (11 anos e 8 meses menos 5 cinco meses e 27 vinte e sete
dias), chegando-se ao montante de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias" (e-STJ fl. 75).
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. (AR Esp n. 2.753.551 /MG, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
)
16/12/2024.

No ponto, o instituto da detração, previsto no
do Código Penal, determina
art. 42
que o tempo de prisão provisória seja computado na pena privativa de liberdade, sendo que
a correta interpretação do dispositivo, no âmbito da execução penal, é a de que o período
de custódia cautelar deve ser subtraído da pena total imposta ao sentenciado, sendo que
após essa operação, calcula-se a fração necessária para a progressão de regime (art. 112 da
LEP) sobre a pena remanescente.
Acolher a tese defensiva (que a fração incidiria sobre a pena total e, do
resultado, seria subtraído o tempo de prisão provisória), implicaria um indevido bis in
idem, ou seja, o cômputo em duplicidade do período de detração, o que não
encontra amparo legal. O tempo de prisão provisória é considerado pena efetivamente
cumprida e, como tal, reduz o montante total a ser executado.
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal (fl. 230), foi preciso ao
destacar que:
"Segundo o acórdão, o período da prisão provisória deve ser
utilizado apenas para a remição da pena, não sendo cabível o seu cômputo
para fins de progressão do regime prisional, pois o cumprimento das
frações previstas no artigo 112 da LEP deve-se utilizar como base de
cálculo apenas o período remanescente da pena. Esse entendimento está
em harmonia com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça".

Ademais, o agravante não foi capaz de acostar aos autos precedentes
supervenientes ou contemporâneos ao julgado apontado como paradigma na decisão
monocrática, o que impede o reconhecimento de uma impugnação adequada à Súmula n.
83, STJ.
Documento eletrônico VDA52066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:02
Código de Controle do Documento: 8cfc89be-517b-461f-a698-41374117e7f3

Dessa forma, adequada a conclusão tomada pela decisão monocrática, uma vez
que acórdão impugnado não comporta reparo, porquanto adotou compreensão da
controvérsia que se encontra em total compasso com a jurisprudência atual desta Corte
Superior.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52066434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/11/2025 18:02:02
Código de Controle do Documento: 8cfc89be-517b-461f-a698-41374117e7f3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232742-5
AREsp 2.974.184 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242421618001 10000242421618002 10000242421618003
24216260220248130000
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO VENÂNCIO ALVES
ADVOGADOS
: DANIEL FABRICIO GARBINI MARTINS - MG111575
RHANDERSSON LAMIN RESENDE - MG133008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE FERNANDO VENÂNCIO ALVES
ADVOGADOS
: DANIEL FABRICIO GARBINI MARTINS - MG111575
RHANDERSSON LAMIN RESENDE - MG133008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605551911<50605845@
2025/0232742-5 - AREsp 2974184 Petição : 2025/0095566-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:03
Código de Controle do Documento: 961DD3E9-3DDF-424B-B553-41B20BEC2701